Tribunal: TJDFT
Processo: 0702590-06.2025.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Civil, processual civil e consumidor. Recurso inominado. Comercialização de veículo com restrição. Rescisão contratual e restituição do valor pago. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte requerida contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para rescindir o contrato de compra e venda de veículo celebrado entre as partes e condenar o réu à restituição do valor de R$ 20.000,00 ao autor (e a consequente devolução do carro, pelo autor).
2. O autor relata que, após transferir a referida quantia para comprar o veículo do réu, descobriu haver restrição judicial sobre o bem, decorrente de ação de execução promovida por uma instituição financeira em desfavor da antiga proprietária. Alega que procurou o demandado para rescindir o contrato e solicitar a devolução do valor que pagou, mas não obteve êxito. O recorrente, por sua vez, sustenta ter adotado providências judiciais antes mesmo da propositura da presente ação, visando excluir a restrição judicial lançada sobre o veículo, e pleiteia a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, requer a dedução da depreciação natural do veículo e compensação pelo uso do bem durante o período em que esteve com o autor.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a rescisão do contrato de compra e venda do veículo gravado por restrição judicial; e (ii) determinar se é devida a dedução da depreciação natural e a compensação pelo uso do veículo pelo autor.
III. Razões de decidir
4. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente. A alegação de insuficiência de recursos pela pessoa natural é revestida da presunção de veracidade. No caso, não há elemento que abale essa presunção. Ademais, mostra-se suficiente para a manutenção do benefício a alegação da insuficiência e as documentações apresentadas nos autos – IDs 77198650 e 77198651.
5. As relações de consumo devem primar pela transparência, o que impõe às partes o dever de lealdade recíproca nas negociações. Nesse sentido, é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre o produto (art. 6o, inciso III, do CDC). O dever de informação decorre do princípio da boa-fé objetiva, que exige conduta leal, clara e colaborativa na formação e execução dos contratos.
6. Na espécie, a parte requerida, ora recorrente, não informou a existência de restrição judicial anotada no cadastro do veículo objeto do contrato, configurando violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva, o que autoriza a rescisão contratual pleiteada.
7. As medidas judiciais adotadas pelo réu para excluir a restrição (ação de obrigação de fazer e embargos de terceiro) não impedem a resolução do negócio jurídico.
8. O pedido de dedução da depreciação natural do bem e a compensação pelo uso do veículo pelo recorrido não merece acolhimento. O contrato foi celebrado em 10 de fevereiro de 2025 e, em março de 2025, o autor ajuizou a ação almejando a rescisão contratual. A brevidade do tempo de posse do bem, aliada à conduta diligente do autor, não amparam a pretensão de dedução de valores com fundamento em depreciação por desgaste ou uso.
9. Irreparável, pois, a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.
IV. Dispositivo
10. Recurso desprovido.
11. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Sem custas, ante o benefício da gratuidade de justiça concedido. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação. Suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, III.
Jurisprudência relevante citada: n/a.